Tribunal: TJBA
Processo: 8052792-37.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052792-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SILVANO DOS SANTOS LAURINDO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS. ACUSADO COM QUADRO DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA EM USO DE SONDA VESICAL DE DEMORA, ALÉM DE HIPERTENSÃO, DIABETES E HERNIA INGUINAL. PACIENTE ATENDIDO NA ENFERMARIA DA UNIDADE PRISIONAL E ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTO EXTERNO, ONDE FOI REALIZADA A COLOCAÇÃO DA SONDA. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE TENHA INSTALAÇÕES ADEQUADAS AO SEU ATUAL QUADRO CLÍNICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO QUALQUER CONSTRANGIMENTO NESTE SENTIDO. SENTENÇA PROLATADA, CONDENANDO O PACIENTE A UMA PENA DE 17 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA NO ÉDITO CONDENATÓRIO PERICULUM LIBERTATIS EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE ACUSADO DE ESTUPRAR POR REITERADAS VEZES A NETA DE SUA COMPANHEIRA, SENDO PRESO EM FLAGRANTE. PACIENTE QUE MATÉM UNIÃO ESTÁVEL COM A AVÓ PATERNA DA VÍTIMA, QUE COSTUMAVA PASSAVA OS FINAIS DE SEMANA NA RESIDÊNCIA DO CASAL, PERNOITANDO NO MESMO CÔMODO, AINDA QUE EM CAMAS SEPARADAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA PARA MANTER A PRISÃO CAUTELAR, CONFIRMANDO A LIMINAR QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UNIDADE PRISIONAL QUE ATENDA SUAS NECESSIDADES CLÍNICAS, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8052792-37.2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Nova Viçosa/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, SILVANO DOS SANTOS LAURINDO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .